Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE TRESPASSE. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
1 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. Carência de recursos demonstrada. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). Não há elementos para desacreditar a declaração de hipossuficiência econômica. Benefício concedido.
2 – Título de crédito. Abstração e literalidade. As características da autonomia e da abstração da nota promissória, assegurada no art. 887 do Código Civil, são mitigadas na hipótese em que o título de crédito é emitido em garantia de contrato específico.
3 – Título executivo. Certeza, liquidez e exigibilidade. Não obstante a exequibilidade da nota promissória atrelada a contrato, é necessário o cumprimento dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade (ar. 783 do CPC). Não há demonstração de exigibilidade no contrato em que o pretenso credor se obrigou a transferir 100% do capital social de empresa na junta comercial e promove a execução sem demonstrar a alteração no referido registro respectivo. Acertada a sentença que rejeita a petição inicial na execução ante a ausência de demonstração dos requisitos legais.
4 – Recurso conhecido e desprovido.